Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712022-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53429045) opostos contra o acórdão proferido em apelação (ID 53169745). INTIME-SE o Embargado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 28 de novembro de 2023 12:49:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador